Tribunal: TJES
Processo: 5007060-08.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007060-08.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIELLE VANESSA SALLES MACEDO
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Danielle Vanessa Salles Macedo

em razão a suposta prática de constrangimento ilegal pelo
juízo da
6ª Vara Criminal de Vitória.

O impetrante, em síntese, sustenta
excesso de prazo na conclusão da instrução
criminal, o que, segundo alega,
autorizaria a
retirada da medida cautelar de monitoração eletrônica
.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do Relator para denegar a ordem.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Danielle Vanessa Salles Macedo
em razão a suposta prática de constrangimento ilegal pelo
juízo da
6ª Vara Criminal de Vitória.

O impetrante, em síntese, sustenta
excesso de prazo na conclusão da instrução
criminal, o que, segundo alega, autorizaria a
retirada da medida cautelar de monitoração eletrônica
.

Do que vejo do andamento da ação penal de origem, o
processo tramita regularmente
, tendo já ocorrido, inclusive,
audiência de instrução
e redesignada uma próxima para o mês de
agosto
do corrente ano. Com a medida cautelar de monitoração eletrônica decretada em
fevereiro de 2019
,

não verifico período considerável apto à concessão de ordem
, uma vez que
não verificada qualquer desídia estatal,
principalmente se considerado o cenário global de pandemia em que vivemos, capaz de alargar sobremaneira os prazos processuais.
Além disso, foi aberto na origem incidente de sanidade mental, o que de certo, também dilata a marcha processual.

Além disso, a legislação de regência não estipula prazo definido de duração para as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva,

devendo as mesmas serem mantidas enquanto perdurarem as razões que levaram a imposição de tais restrições.

A despeito do que se sustenta na impetração,
a decisão que manteve a medida cautelar de monitoração eletrônica está fundamentada na prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade de manutenção da medida cautelar em razão da
gravidade em concreto
dos fatos apurados.

Do
que se extrai dos documentos que acompanham a exordial, a paciente estaria se
passando por
médica psiquiatra
e a
tendendo pacientes em sua residência
. Diante disso, policiais foram até o local e verificaram, através de áudios no Whatsapp, que
Danielle afirmava ser Chefe de Psiquiatria do Hospital Santa Casa
.

Além de conversas no mesmo aplicativo, os policiais encontraram e-mails que comprovavam que
a paciente afirmava ser doutoranda da USP em psiquiatria
,
utilizando como justificativa para atender os pacientes em casa, o fato de supostamente ter
câncer
.
A paciente, em tese fingia tratar de pessoas de boa-fé com problemas psicológicos,
efetuando um suposto “tratamento”, mesmo sem ter formação na área.

Conforme a jurisprudência do STJ:

2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. A custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, diante das concretas circunstâncias do crime, inclusive a elevada quantidade de vítimas e do valor do dano causado. (HC 424.134/SE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)

Ora, se referida fundamentação seria bastante para a custódia preventiva,
com muito mais razão, ainda, para a aplicação e manutenção de medida cautelar diversa da prisão.

Aliás, a
substituição
da prisão por cautelares menos gravosas ocorreu por decisão deste Tribunal, que, no caso de debate sobre a necessidade ou não de tais medidas, torna-se verdadeira autoridade coatora, deslocando-se a competência para a apreciação sobre eventual ilegalidade invocada.

Portanto, diante das
peculiaridades do caso concreto
,
a
monitoração eletrônica mostra-se, ainda,
razoável
e
adequada
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE. MEDIDA CAUTELAR RAZOÁVEL E ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. O processo
tramita regularmente
, tendo já ocorrido, inclusive,
audiência de instrução
e redesignada uma próxima para o mês de
agosto
do corrente ano. Com a medida cautelar de monitoração eletrônica decretada em
fevereiro de 2019
,
não verifico período considerável apto à concessão de ordem
, uma vez que
não verificada qualquer desídia estatal, principalmente se considerado o cenário global de pandemia em que vivemos, capaz de alargar sobremaneira os prazos processuais.
Além disso, foi aberto na origem incidente de sanidade mental, o que de certo, também dilata a marcha processual.
2. A decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico está fundamentada na prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade de manutenção da medida cautelar em razão da gravidade em concreto dos fatos apurados. Se referida fundamentação é o bastante para a custódia preventiva, com muito mais razão, ainda, para a aplicação e manutenção de medida cautelar diversa da prisão. 3. A
substituição
da prisão por cautelares menos gravosas ocorreu por decisão do Tribunal, que, no caso de debate sobre a necessidade ou não de tais medidas, torna-se verdadeira autoridade coatora, deslocando-se a competência para a apreciação sobre eventual ilegalidade invocada.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.